Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701788-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SIQUEIRA MARANHAO AGRAVADO: GIOVANE MOREIRA ARRIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE SIQUEIRA MARANHAO, contra sentença proferida nos autos de ação de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e tutela de urgência (processo no 0701180-09.2022.8.07.0021), proposta por GIOVANE MOREIRA ARRIEL. A sentença agravada concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o guarnecem e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (ID 262136343): “Cuida-se de processo de conhecimento, submetido ao rito comum, ajuizado por GIOVANE MOREIRA ARRIEL contra ANDRÉ SIQUEIRA MARANHÃO, partes qualificadas nos autos. O autor alega ter celebrado com o réu, em abril de 2024, um "Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Padaria", referente ao estabelecimento "Panificadora Confeitaria e Pizzaria Colonial", situada em Planaltina/GO, pelo valor total R$ 600.000,00, que deveriam ser pagos em diversas parcelas. Além disso, o réu se comprometeu ao cumprimento de outras obrigações relacionadas ao estabelecimento empresarial. Sustenta que o réu inadimpliu reiteradamente as obrigações, acumulando um débito de R$ 274.172,41. Aponta que o réu não quitou o FGTS dos funcionários (ID 262090618) nem as faturas de energia, o que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 261937096). Aduz que o réu está dilapidando o patrimônio, retirando mobiliário e deixando de abastecer o estoque (ID 262090617 e 262090620). Pediu, ao final: a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória para determinar a reintegração da posse do estabelecimento empresarial. Requereu, no mérito, a confirmação da tutela provisória, a resolução do contrato com a retenção dos valores pagos e a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos (funcionários, alugueis, energia, água e fornecedores). Sobreveio decisão deferindo a gratuidade da justiça, mas rejeitando o pedido de tutela provisória (ID 261936255). Não foi possível a composição em audiência de conciliação (ID 261936283). O réu apresenta contestação (ID 261936292). O réu arguiu preliminar de incompetência relativa e impugnou a justiça gratuita. No mérito, alegou adimplemento substancial, afirmando ter pago aproximadamente R 400.000,00. Os demais foram objeto de negociação e estão sendo pagos regularmente. Diz que o pagamento de R$ 200.000,00 foi postergado em razão vícios ocultos deixados no imóvel comercial. Aduz que arcou integralmente com os salários dos funcionários. Não foi possível o depósito do FGTS, pois o autor não entregou a documentação necessária, mas efetuou o pagamento diretamente aos funcionários. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos, reconhecendo a validade dos pagamentos efetuados. Réplica (ID 261937101). A decisão de ID 261937118 acolher a preliminar e declina da competência em favor deste Juízo. Decisão de saneamento e organização do processo de ID 261944129, fixando os pontos controvertidos e indeferindo as provas postuladas, com a determinação de anotação para sentença. O autor apresenta novo pedido de tutela provisória para determinar a sua reintegração na posse do imóvel ou a nomeação do réu como depositário proibindo-o de alienar ou transferir quaisquer bens do estabelecimento e determinando a quitação dos débitos trabalhistas e de FGTS, energia e fornecedores, bem como a realização de vistoria estabelecimento (ID 262090614). É a síntese. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, visto que a matéria controvertida é essencialmente de direito e as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste magistrado, sendo desnecessária a dilação probatória oral. Além disso, eventual prova pericial para apuração e acerto de contas entre as partes pode ser produzida em sede de liquidação de sentença. Presentes, portanto, as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. Divergem as partes acerca dos seguintes pontos: (a) a ocorrência de inadimplemento contratual; (b) ocorrência de vícios ocultos como justificativa para a suspensão dos pagamentos; (c) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; e (d) a responsabilidade por danos materiais. O contrato de cessão de direitos (ID 261936246) estabeleceu obrigações claras ao réu. Houve, contudo, inadimplemento contratual, sendo tal fato incontroverso, uma vez que o próprio réu admite a suspensão de pagamentos, limitando-se a tentar justificá-la. As provas produzidas pelo autor são robustas: faturas de energia em aberto totalizando débitos vultosos (ID 262090618) e comprovantes de FGTS não recolhidos (ID 261936261). O réu, por sua vez, tenta justificar o inadimplemento, dizendo que efetuou o pagamento do FGTS diretamente aos empregados, não sendo válida, contudo, o referido pagamento, que deveria ser depositado perante a Caixa Econômica Federal. Aplica-se, in casu, portanto, a regra do art. 308 do CC/02, segundo o qual “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Eventual pagamento feito diretamente aos empregados não desobriga o recolhimento do FGTS perante a entidade financeira responsável pela gestão do fundo. Registre-se, aliás, que “quem paga mal, paga duas vezes”. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os apelantes/devedores comprovaram o integral adimplemento dos débitos relativos a aluguéis, encargos, multa e juros de mora decorrentes do contrato de locação. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O artigo 308 do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de ineficácia liberatória. Consolida-se, assim, o brocardo de “quem paga mal, paga duas vezes”, pois o devedor que efetua pagamento a sujeito ilegítimo não se libera da obrigação. 7. A jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer que, na ausência de prova inequívoca de quitação perante o credor legítimo, o débito subsiste, competindo ao devedor diligente resguardar-se quanto à identidade do beneficiário do pagamento. (...)(Acórdão 2064034, 0728026-21.2025.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.) Prevê, ademais, o art. 475 do CC/02 “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Mister, portanto, o acolhimento do pedido do autor para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes. Registre-se, por oportuno, que a tese de defesa baseada em vícios ocultos não prospera. O réu detém a posse do estabelecimento desde abril de 2024. No entanto, apenas alegou tais vícios em sede de contestação, mais de um ano após o trespasse, sem nunca ter notificado o autor formalmente ou ajuizado ação redibitória. As imagens juntadas pelo réu com a contestação (Id 261937115) demonstram claramente que os equipamentos e a estrutura do estabelecimento empresarial eram usados. Os desgastes são visíveis [não são ocultos]. Além disso, a própria natureza do negócio – padaria - exige uso constante de equipamentos e estabelecimento em geral, exigindo a realização de manutenções periódicas e até mesmo substituição de equipamentos. Pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), o silêncio do cessionário por longo período presume a aceitação do estado do bem. Não se aplica, também, a teoria do adimplemento substancial. O réu assumiu um débito de R$ 600.000,00, mas a própria contestação afirma que houve o pagamento de apenas R$ 400.00,00, ou seja, 2/3 da obrigação. Além disso, parcelas acessórias não foram adimplidas ou o foram de forma equivocada, podendo isso ser observado, p.e., no tocante ao pagamento do FGTS. O inadimplemento de encargos trabalhistas, FGTS e faturas de energia geraram a negativação do autor, configura descumprimento de deveres anexos fundamentais. No tocante às perdas e danos, a Cláusula Décima, Parágrafo Único, prevê que o não pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas implica o desfazimento do contrato com a perda dos valores pagos em favor do cedente. Tal cláusula se mostra, contudo, abusiva, pois não se sabe ao certo o montante efetivamente adimplido pelo réu, tampouco o valor exato das parcelas não pagas. Mostra-se, por outro lado, mais adequada a remessa da questão para fase de liquidação de sentença, oportunidade na qual poderá haver a produção de prova pericial para levantamento e apuração dos valores que poderão ser retidos ou que deverão ser restituídos. Registre-se, finalmente, quanto ao pedido de tutela provisória que o direito invocado pelo autor, que os requisitos necessários à sua concessão se encontram presentes. O direito invocado pelo autor é mais do que provável, pois o inadimplemento contratual foi objeto de análise exauriente. O autor trouxe fatos novos graves (ID 262090614). As provas indicam que o réu está desmantelando o estabelecimento, retirando balcões (ID 262090617) e removendo a identificação visual (ID 262090620), o que caracteriza perigo de danos. Presentes, portanto, o inadimplemento e provado) e o risco de fechamento definitivo e sucateamento do estabelecimento, justifica-se o deferimento da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o guarnecem e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) DECRETAR A RESOLUÇÃO do contrato de cessão de direitos de compra e venda de padaria (ID 261936246), por culpa exclusiva do réu, devendo as partes retornar ao estado anterior à celebração do contrato com restituição do estabelecimento e de valores recebido, mediante compensação após liquidação dos danos em liquidação de sentença. 2) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, englobando as contas de consumo (energia e água) inadimplidas até a data da imissão na posse e danos materiais por eventual deterioração ou retirada de equipamentos, encargos trabalhistas, FGTS e fornecedores, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e compensados com os valores que serão devolvidos pelo autor. Após a liquidação dos valores, tais quantias deverão ser atualizadas pelo IPCA a partir do vencimento, se anteriores à citação. Da citação em diante, haverá a incidência de juros e correção apenas pela SELIC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cabendo ao autor o pagamento de 1/3 e o réu de 2/3 da referida verba, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Atribuo à presente decisão força de mandado para fins de reintegração do autor na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o guarnecem. Fica autorizado o emprego de força e de requisição policial para cumprimento da diligência, caso necessário”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão imediata de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da tutela de urgência concedida na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência, determinando-se a retomada da posse do estabelecimento comercial pelo agravante, até o trânsito em julgado da ação originária. Subsidiariamente, seja decretada a indisponibilidade do bem, vedando-se qualquer alienação, transferência ou oneração até o encerramento definitivo da lide. Narra terem as partes celebrado Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Estabelecimento Comercial, cujo objeto consistia na exploração de uma padaria, pelo valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Desde a formalização do ajuste, o agravante afirma ter cumprido substancialmente sua obrigação, tendo efetuado pagamentos que totalizam aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), quantia correspondente a mais de dois terços do preço pactuado. Pondera, não obstante a existência de controvérsia residual acerca do saldo eventualmente devido, controvérsia esta que o próprio magistrado consignou depender de regular apuração em fase de liquidação de sentença, com posterior compensação de valores, foi concedida tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do estabelecimento comercial. Afirma que, após ser reintegrado na posse por força da tutela provisória, o agravado procedeu à alienação do estabelecimento comercial a terceiro, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença e com o processo ainda em plena tramitação, esvaziando o objeto da demanda e impondo prejuízo severo ao agravante, que já havia adimplido parcela substancial do valor contratado. Sustenta a existência de vício grave na decisão ao transformar tutela de urgência em verdadeira execução antecipada da sentença. Garante estar caracterizado o periculum in mora inverso, pois a tutela provisória passou a produzir efeitos mais gravosos do que aqueles que, em tese, se pretendia evitar (ID 80318115). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: “da sentença cabe apelação”. Note-se ter o juízo, nos autos de origem, proferido sentença na qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o guarnecem e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: “1) DECRETAR A RESOLUÇÃO do contrato de cessão de direitos de compra e venda de padaria (ID 261936246), por culpa exclusiva do réu, devendo as partes retornar ao estado anterior à celebração do contrato com restituição do estabelecimento e de valores recebido, mediante compensação após liquidação dos danos em liquidação de sentença. 2) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, englobando as contas de consumo (energia e água) inadimplidas até a data da imissão na posse e danos materiais por eventual deterioração ou retirada de equipamentos, encargos trabalhistas, FGTS e fornecedores, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e compensados com os valores que serão devolvidos pelo autor. Após a liquidação dos valores, tais quantias deverão ser atualizadas pelo IPCA a partir do vencimento, se anteriores à citação. Da citação em diante, haverá a incidência de juros e correção apenas pela SELIC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cabendo ao autor o pagamento de 1/3 e o réu de 2/3 da referida verba, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Atribuo à presente decisão força de mandado para fins de reintegração do autor na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o guarnecem. Fica autorizado o emprego de força e de requisição policial para cumprimento da diligência, caso necessário. " A sentença combatida extinguiu a lide do processo e possui nítido caráter terminativo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida de ser a apelação o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instância, pois a decisão pôs fim ao processo integralmente, julgando antecipadamente todos os pedidos, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que, consoante art. 1.012, § 1o, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, sendo que os pedidos de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de concessão de tutela recursal devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra haver, para cada decisão a ser atacada, um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7.Negou-se provimento ao agravo interno. (0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.) -g.n. Por fim, destaca-se não ser possível aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto, mesmo não se cogitando má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de disposição legal expressa acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em se discute, não havendo qualquer dúvida nesse sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) -g.n. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2026 18:51:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador